Tribunal: TJDFT
Processo: 0744189-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. FÉRIAS. FRUIÇÃO SIMULTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais para “determinar ao Distrito Federal que cancele o registro de gozo de férias nos assentamentos funcionais da parte autora enquanto esteve em Licença para Tratamento de Saúde Própria.”
2. Na origem, o autor, ora recorrido, noticiou ser policial militar e ter estado afastado de suas atribuições, em razão de licença para tratamento de saúde, no período compreendido entre 3/01/2022 e 3/03/2023. Explicou que no dia 26/07/2022 tomou conhecimento, via aplicativo de mensagens, que estaria de férias entre 31/07/2022 e 29/08/2022, período em que estava em licença médica. Aduziu que se recusou a assinar o livro de férias e que teve indeferido seu pedido administrativo para fins de sobrestamento de suas férias. Sustentou não ser possível o início do gozo de férias durante o período de afastamento para tratamento da própria saúde.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id no 56797459).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da possibilidade de gozo de férias durante período de afastamento em razão de licença médica para tratamento da própria saúde.
5. Em suas razões recursais, o requerido afirma que inexistiu, por parte da Administração, qualquer ato viciado, ilegal ou abusivo a ensejar o deferimento do pedido do autor. Aduziu haver manifestação da Procuradoria Geral do Distrito Federal no sentido de que a licença para tratamento da própria saúde não é óbice para o gozo de férias, salvo em caso de internação em hospital. Sustentou que, nos termos do estatuto da PM, cabe ao Comandante Geral a prerrogativa de regulamentar as férias, prevendo também as hipóteses taxativas que obstam a fruição das férias, dentre as quais não se encontra o gozo de licença para tratamento da própria saúde na qual não há internação hospitalar. Asseverou que a conduta da Administração foi pautada pela legislação de regência da matéria, submetida ao princípio da legalidade. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, em caso de procedência do pedido, seja determinada a devolução do terço de férias recebido, pedido formulado em sede de contestação.
6. O § 2o do art. 63 da Lei no 7.289 de 18 de dezembro de 1984, que dispõe sobre o estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do DF, dispõe que “A concessão e o gozo de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, licença especial, nem pelo cumprimento de sanção disciplinar, pelo estado de guerra ou para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não é anulável o direito a essa licença.” O § 3o do mesmo artigo prevê as causas de interrupção do gozo das férias: “Somente em casos de interesse da Segurança Nacional, da manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço ou de transferência para a inatividade, para cumprimento de punição decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave e em caso de baixa a hospital, os policiais-militares terão interrompido ou deixado de gozar, na época prevista, o período de férias a que tiverem direito, registrando-se, então, o fato em seus assentamentos”.
7. Nos termos da legislação citada, o direito ao gozo de férias não pode ser prejudicado pelo gozo de licença para tratamento da própria saúde, salvo nos casos previstos no § 3o, do art. 63 da Lei no 7.289, o que não é o caso em questão.
8. A Portaria no 1.090 da PMDF, em razão das diretrizes fixadas no Estatuto da Polícia Militar sobre o tema, sobre o que estão submetidos os atos regulamentares, não pode ser sobreposta ao estatuto, em detrimento do direito de férias. Nesse sentido: Acórdão 1704893, 07428313620228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1692460, 07656142220228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Não é possível a cumulação do período de férias com o período de afastamento para tratamento da própria saúde, devendo o policial em tratamento de sua saúde gozar de seu direito às férias após o término da licença.
10. De acordo com o previsto no art. 31 da Lei no 9.099/95, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é possível a formulação de pedido contraposto em sede de contestação, desde que fundado nos mesmos fatos do objeto da demanda e observado o limite de competência dos Juizados Especiais. O DF formulou, por ocasião da contestação que fosse determinada a devolução, pelo autor, do terço de férias recebido na ocasião. Fundando-se o pedido no mesmo fato objeto da demanda – cancelamento de registro de gozo de férias, e decorrente do pedido, deve ser provido o recurso nesse ponto.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para acolher o pedido contraposto formulado e determinar ao requerente a devolução da quantia recebida a título de terço constitucional de férias, acrescido de correção monetária pelo INPC a contar do efetivo recebimento, e juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento.
12. Sem custas, em razão de isenção legal. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.